Tribunal: TJSP
Processo: 2240922-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Fixação de verba honorária por equidade que se demonstra irrazoável – Arbitramento considerado o proveito econômico que se impõe (art. 85, §2o, do NCPC) – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240922-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravada ROSE MARY
PAULO DO NASCIMENTO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240922-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41166
Agravo de Instrumento Ad no 2240922-70.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravada: Rose Mary Paulo do Nascimento Costa
Agravo de Instrumento Impugnação ao Cumprimento de
Sentença Fixação de verba honorária por equidade que se
demonstra irrazoável
Arbitramento considerado o
proveito econômico que se impõe (art. 85, §2o, do NCPC)
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Município de São José dos Campos, tirado contra decisão
copiada a fls. 08/09 dos autos, prolatada pelo MM. Juiz Silvio José
Pinheiro dos Santos, que, em cumprimento de sentença, deferiu
honorários advocatícios por equidade em vez de sobre o valor do
proveito econômico sentido (fls. 01/09).
Aduz, em suma, que a decisão é incorreta, pois
se deixou de arbitrar honorários advocatícios como determina o CPC.
Sem pedido de natureza liminar.
Contraminuta a fls. 14/17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240922-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com razão a Agravante.
A Municipalidade restou vencedora em relação
à Impugnação ao Cumprimento de Sentença em trâmite, tendo esta
sido integralmente acatada. Portanto, e de acordo com os ditames
do art. 85 do NCPC, deve haver fixação de honorários advocatícios
ao causídico vencedor que reflitam o proveito econômico alcançado.
Note-se que de pouca consequência prática o
fato de a Exequente não ter apresentado maiores resistências à
impugnação apresentada: a remuneração do causídico permanece
hígida, já que se viu compelido à apresentar peça específica
decorrente do excesso de execução causado pela Exequente.
Assim, faz-se necessária a reforma da r. decisão
de Primeiro Grau, a fim de que haja condenação da Exequente ao
pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85,
parágrafos e incisos, do NCPC, em patamar legal mínimo, a ser
calculado sobre o proveito econômico obtido em razão do
acolhimento da impugnação oposta.
Aliás, diante da tutela recursal, e considerada a
natureza do Agravo intentado contra decisão que julga a
Impugnação em Embargos, ficam tais honorários advocatícios
acrescidos de 2%, aqui sim por equidade, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240922-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso do Agravante.
MARREY UINT

Relator